Tribunal: TJES
Processo: 0003370-46.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-46.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELQUISEDEQUE GOMES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. PROVA SUFICIENTE DE FILIAÇÃO E DE ABRANGÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de liquidação individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. A demanda buscava liquidar decisão proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), que condenou o Estado e o Banestes ao ressarcimento de juros e encargos bancários incidentes sobre empréstimos rotativos para pagamento de salários atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ACS atuou como substituta processual ou representante processual na ação coletiva originária; (ii) verificar se o apelante comprovou sua condição de associado e de beneficiário do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ACS atuou como substituta processual, defendendo em nome próprio direitos individuais homogêneos de seus associados, o que afasta a aplicação das teses do STF nos Temas 82 e 499, restritas à representação processual prevista no art. 5º, XXI, da CF/88.

4. A substituição processual decorre de previsão legal, sendo desnecessária autorização expressa ou individualizada dos associados para a defesa de seus direitos em juízo.

5. A jurisprudência do TJES consolidou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade ativa de associados para promover liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação ajuizada pela ACS, independentemente de autorização expressa.

6. O apelante apresentou documentos que evidenciam seu vínculo associativo e indicam, salvo prova em contrário, sua condição de atingido pelos empréstimos rotativos que fundamentaram a condenação coletiva, sendo suficiente o conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: A ACS atuou como substituta processual na ação coletiva originária, razão pela qual não se aplicam os requisitos fixados pelo STF nos Temas 82 e 499.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CDC, arts. 97 e 98; LACP, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral; STF, RE 612.043, Tema 499 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 0000849-50.2018.8.08.0031, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0033135-69.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002310-94.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0008538-60.2019.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MELQUISEDEQUE GOMES RIBEIRO
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTE
S, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões nos IDs 15114102 e 15114104.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MELQUISEDEQUE GOMES RIBEIRO
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTE
S, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Originariamente, o Apelante ajuizou a presente ação buscando a liquidação individual de sentença proferida na Ação Coletiva nº 0003675-30.2000.8.08.0024, proposta pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), que condenou os Apelados ao ressarcimento de juros e encargos bancários decorrentes de um "Empréstimo Rotativo" para pagamento de salários atrasados.

A r. sentença de primeira instância extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade ativa do Apelante. O magistrado entendeu que, por se tratar de ação coletiva ajuizada por associação, seria indispensável, com base nos Temas 82 e 499 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC e RE 612043), que o beneficiário comprovasse três requisitos cumulativos: (i) ser filiado à associação à época do ajuizamento da ação; (ii) ter concedido autorização expressa para a representação judicial; e (iii) ser, naquele momento, residente na área de jurisdição do órgão julgador. Concluiu o juízo a quo que o Apelante não demonstrou satisfatoriamente tais requisitos.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, sua legitimidade ativa. Argumenta que a ACS, na ação coletiva originária, atuou como substituta processual e não como representante, o que tornaria inaplicáveis os precedentes do STF. Afirma, ainda, ter comprovado sua condição de filiado à época da propositura da demanda, juntando aos autos a lista de associados que instruiu a ação coletiva, na qual seu nome consta expressamente.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados, pugnando pela manutenção da sentença e refutando a tese de substituição processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Apelante detém legitimidade ativa para promover a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva. Adianto que a sentença merece ser reformada.

O cerne da questão reside em definir a natureza da legitimação da Associação de Cabos e Soldados (ACS) na ação coletiva que originou o título executivo. A r. sentença extinguiu o feito por entender se tratar de representação processual, aplicando as teses firmadas pelo STF nos Temas 82 e 499, que exigem autorização expressa e individualizada dos associados.

Contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça, em variados julgados que apreciaram casos idênticos, originários do mesmo título executivo, tem entendido que a ACS atuou, na hipótese, na qualidade de substituta processual, defendendo em nome próprio direito alheio pertencente a uma categoria.

Tal distinção é fundamental, pois, em se tratando de substituição processual, a legitimidade da entidade para a defesa de direitos individuais homogêneos decorre de lei, sendo, portanto, desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Por consequência, as teses firmadas pelo STF nos Temas 82 e 499 tornam-se inaplicáveis ao caso concreto, porquanto foram estabelecidas para a hipótese de representação processual (art. 5º, XXI, da CF/88), e não de substituição.

Nesse exato sentido, colaciono precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA . INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC.

HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que o Juízo da ação coletiva afastou as execuções individuais autônomas, admitindo apenas a instauração da pretensão executiva de cunho coletivo, pela associação. Isso porque considerou que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 3) No entanto, não se pode desconsiderar que, naqueles autos, a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 4) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 5) A jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade – uma origem comum . 6) Não se revela possível a vedação ao ajuizamento de cumprimento de sentença individual para todos os substituídos, sob pena de flagrante violação ao acesso à justiça, máxime ao se considerar a natureza dos direitos individuais homogêneos, que são, por essência, direitos subjetivos individuais coletivamente tutelados. 7)
As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual – legitimação “ad processum” lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88)– e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP) . 8) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.
9) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000849-50.2018.8.08 .0031, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título.
(TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator.: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002310-94.2020.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Superada a questão da natureza da legitimação, resta analisar se o Apelante comprovou sua condição de beneficiário do título, ou seja, se era filiado à ACS à época da propositura da ação coletiva.

A sentença afirmou que tal prova não foi satisfatoriamente demonstrada. Contudo, o Apelante juntou aos autos o documento de fls. 125, consistente em uma "Relação de Descontos em Favor de CSCS" extraída do sistema de folha de pagamento da Polícia Militar do Espírito Santo, datada de setembro de 2002. Neste documento, consta o nome do Apelante, MELQUISEDEQUE GOMES RIBEIRO (matrícula 10063-7, lotação 0002-0002), com o respectivo desconto da contribuição associativa. Embora posterior à data de ajuizamento da ação (2000), tal documento serve como indício da continuidade do vínculo associativo, cabendo aos Apelados, que possuem melhor acesso aos registros funcionais e associativos, o ônus de produzir prova em contrário, como a data de uma filiação posterior, o que não o fizeram.

Ademais, o Apelante acostou o "Histórico do Contrato" de Empréstimo em Conta Corrente (Crédito Rotativo) emitido pelo próprio Banestes, que detalha todas as operações de crédito e débito na conta do Apelante a partir de 23/01/1998. Este documento indica que o Apelante foi um dos servidores efetivamente atingidos pelo fato gerador do dano cuja reparação foi determinada na sentença coletiva.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra indícios suficientes tanto do vínculo do Apelante com a associação autora quanto sua relação direta com o objeto da lide.

Por fim, o apelante trouxe elementos aos anos no sentido de que residia no Espírito Santo (fl. 12) e que serviu na 9ª Cia Independente com sede em Marataízes - ES. Ainda a jurisprudência desta Corte também é sólida quanto à possibilidade de ajuizamento do cumprimento individual de sentença em foro diverso daquele que julgou a ação coletiva, não havendo que se falar em restrição territorial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] 6.
A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação.
[...] 8.
É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória/ES, no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido.

(TJ-ES - AC: 00085386020198080048, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar à hipótese de substituição processual os requisitos próprios da representação, e ao desconsiderar a prova documental que atesta a condição de filiado do Apelante, extinguindo prematuramente o feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a análise do mérito da liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar